Tribunal: STJ
Processo: 5024256-98.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884785 - RS (2025
/0090181-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MONTE CALDAS
EMBARGANTE
: BRENO CALDAS NETO
EMBARGANTE
: NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
EMBARGADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53228257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c6b4907-258a-424e-9337-63e2763755d3

6. Embargos de declaração rejeitados.

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 7c6b4907-258a-424e-9337-63e2763755d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884785 - RS (2025
/0090181-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALEXANDRE MONTE CALDAS
EMBARGANTE
: BRENO CALDAS NETO
EMBARGANTE
: NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456

ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119

MARCO MEIMES - RS074959
EMBARGADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969

PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52406519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 61494ee6-8210-4974-9cdb-8cc4016660cc

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão desta relatoria que
julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.240-1.241):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DE
DIREITOS SUCESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões (fls. 1.250-1.255), a parte embargante afirma que:
(i) “a primeira questão que não foi analisada na decisão ora embargada é o
fato de que o TJ-RS se manifestou expressamente no sentido de que não é necessária a
menção expressa a todos os artigos tidos como violados (fls. 1.222). [...]. Além disso, a
decisão ora atacada foi omissa ao não se posicionar sobre o entendimento do STJ no
sentido de que é cabível o prequestionamento implícito, [...]. O reconhecimento de
Documento eletrônico VDA52406519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 61494ee6-8210-4974-9cdb-8cc4016660cc

qualquer das omissões apontadas é capaz de infirmar a decisão que se pretende aclarar
” (fl. 1.251);
e, com isso, afastar a incidência da Súmula 211 do STJ
(ii) “o que pretendem os Embargantes é obter um pronunciamento judicial
sobre se a ação de natureza puramente declaratória, que visa a eliminação da crise de
certeza sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica, é imprescritível.
Isso, no entanto, não foi enfrentado na decisão ora embargada. A resposta ao
questionamento mencionado obviamente independe de qualquer análise do arcabouço
” (fl. 1.252); e
fático-probatório, mas sim de uma simples readequação do direito aplicável
(iii) “ao analisar as razões de agravo interno, é possível observar que os ora
Embargantes dedicaram um parágrafo especificamente para ressaltar o cotejo analítico
entre os julgados (fls. 1.226). [...]. Assim, está claro que a decisão também foi omissa
neste ponto, resumindo-se a apontar de forma genérica que os Embargantes não se
” (fl. 1.253).
desincumbiram de seu ônus processual
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.259).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
A parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto, repisando as
mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado (fls.
1.240-1.247), do qual constou que a alegação de ofensa aos arts. 285, 884 e 899, § 1o,
do CC não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios.
Caberia à parte indicar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Logo, devido à falta do indispensável prequestionamento, aplicou-se no caso a Súmula n.
211 do STJ.
Convém reiterar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a
ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Documento eletrônico VDA52406519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 61494ee6-8210-4974-9cdb-8cc4016660cc

Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que, no mesmo
recurso, seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional, que, uma vez
”
constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.766.042/SE,
julgado em
DJEN de
.
8/9/2025,
11/9/2025)
Além disso, o acórdão objeto dos presentes embargos assinalou que a tese
relativa à suposta afronta aos arts. 141 e 492 do CPC não foi debatida pelo Tribunal a quo
, porquanto não invocada na origem. Dessa forma, ausente o prequestionamento, incide a
Súmula n. 211/STJ.
Acrescentou-se ainda que, conforme orientação sedimentada neste Tribunal
Superior, “a matéria de ordem pública também deve atender ao pressuposto
” (AgInt no
Relator Ministro
constitucional do prequestionamento
AREsp n. 2.821.121/GO,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)
O acórdão ora embargado também consignou que o entendimento do TJRS
não pode ser desconstituído tão somente com base nos dispositivos legais apontados
como descumpridos (arts. 4o do
19, 20, 141 e 492 do
e 285, 884 e
CPC/1973,
CPC/2015
899, § 1o, do CC/2002), pois tais normas nada dispõem sobre prescrição, o que atrai a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, para modificar as conclusões do Tribunal do estado, de que a
pretensão da recorrente era a exclusão de direitos sucessórios da herdeira, bem como
acerca do decurso do prazo prescricional, seria necessário reavaliar o conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre mencionar que a incidência da Súmula n. 7 do STJ não envolve o
debate sobre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo tal análise, por
isso, incabível em sede de embargos de declaração.
Por derradeiro, asseverou-se que o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus do
qual a parte não se desincumbiu.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA52406519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 61494ee6-8210-4974-9cdb-8cc4016660cc

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/11/2025 21:48:29
Código de Controle do Documento: 61494ee6-8210-4974-9cdb-8cc4016660cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.785 / RS
Número Registro: 2025/0090181-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50242569820168210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MONTE CALDAS
AGRAVANTE : BRENO CALDAS NETO
AGRAVANTE : NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS : LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
AGRAVADO
: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS : ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALICE CALDAS DEGRAZIA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ALEXANDRE MONTE CALDAS
Documento eletrônico VDA53205108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 5efd66be-ff6e-4d4c-ad0a-0f15ddfae0a4

EMBARGANTE : BRENO CALDAS NETO
EMBARGANTE : NILZA MARIA KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS025456
ROBERTO SANTOS SILVEIRO - RS064119
MARCO MEIMES - RS074959
EMBARGADO : DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA QUARTIERO - RS051969
PEDRO GABRIEL AIQUEL CAMPANA - RS077519
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 5efd66be-ff6e-4d4c-ad0a-0f15ddfae0a4